Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-68.2021.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO POR AUSENCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME, SUSTENTANDO A QUEBRA DE CUSTÓDIA DO ART. 158-A DO CÓDIGO PENAL –– PRECLUSÃO TEMPORAL – ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS – QUALIFICADORA MANTIDA – 4. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA SUPERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – 5. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS – DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 6. AUTORIZAÇÃO PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO E DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO OU TRIBUNAL – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese de ilegitimidade da prova por quebra da cadeia de custódia sequer foi alegada pela defesa em sede de defesa prévia, tampouco o fazendo nas alegações finais, operando-se, pois, o fenômeno da preclusão temporal. Além do mais, ainda que restasse demonstrada a quebra da cadeia de custódia da prova, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem convergido para que eventuais irregularidades da prova sejam sopesadas aos demais elementos probatórios encontradiços nos autos, e não conduza, necessariamente, à nulidade. Dessa forma, a falta de exame pericial não tem o condão de excluir a condenação imposta ao apelante por suposta nulidade processual, visto que ele confessou a autoria do delito tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, não existindo prova mais contundente que essa.
2. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada no acervo probatório.
3. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, a porta e o telhado do estabelecimento comercial que foram arrombados precisaram ser consertados, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na loja da vítima a outro crime patrimonial ou às intempéries da natureza.
4. A aplicação do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima. Dessa forma, considerando que o prejuízo suportado pela vítima foi superior ao valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, é incabível a concessão do benefício pretendido.
5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
6. Não há interesse processual quanto ao pedido de autorização para que o apelante se mude e trabalhe em outra cidade, visto que o magistrado, ao conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade e determinar a expedição de alvará de soltura, não estabeleceu nenhuma medida cautelar, tal como comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno ou proibição de se mudar ou se ausentar da comarca sem autorização prévia do juízo. A despeito disso, caso o apelante mude de endereço, deverá informar no processo onde poderá ser encontrado.
7. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001082-68.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO DA SILVA - CPF: 085.748.733-73 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), LUCIANO ROCHA DE SOUZA - CPF: 994.680.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GOMES - CPF: 000.243.281-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVANY RIBEIRO E SILVA - CPF: 781.546.421-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PRELIMINAR
:

NULIDADE DESTE PROCESSO POR

AUSENCIA

DE

PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME, SUSTENTANDO A QUEBRA DE CUSTÓDIA DO ART. 158-A DO CÓDIGO PENAL
––
PRECLUSÃO TEMPORAL – ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL – REJEIÇÃO –

2.

MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
A
FASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS – QUALIFICADORA MANTIDA – 4. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA SUPERIOR AO
VALOR DO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
–
5
. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS – DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA
A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–

6
. AUTORIZAÇÃO PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO E DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO OU TRIBUNAL –
7
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
tese de ilegitimidade da prova por quebra da cadeia de custódia sequer foi alegada pela defesa em sede de defesa prévia
, tampouco o fazendo n
as alegações finais, operando-se, pois, o fenômeno da preclusão temporal.

Além do mais, ainda que restasse demonstrada a quebra da cadeia de custódia da prova, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem convergido para que eventuais irregularidades da prova sejam sopesadas aos demais elementos probatórios
encontradiços nos autos, e não conduza, necessariamente, à nulidade.
Dessa forma,
a falta de exame pericial não tem o condão de excluir a condenação imposta ao apelante por suposta nulidade processual,
visto que
ele
confessou a

autoria do delito
tanto na fase extrajudicial quanto em juízo
, não existindo prova mais contundente que essa.

2. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada no acervo probatório.

3.
Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo.

E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, a porta e o telhado do estabelecimento comercial que foram arrombados precisaram ser consertados, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na loja da vítima a outro crime patrimonial ou às intempéries da natureza.

4.
A
aplicação do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do
agente
e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico
do
Superior
Tribunal
de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima.
Dessa forma, considerando que o prejuízo suportado pela vítima foi superior ao valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, é incabível a concessão do benefício pretendido.

5.
Nos termos do art. 804 do Código de Pr
ocesso Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

6
.
Não há interesse processual quanto ao pedido de autorização para que o apelante se mude e trabalhe em outra cidade, visto que o magistrado, ao conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade e determinar a expedição de alvará de soltura, não estabeleceu nenhuma medida cautelar, tal como comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno ou proibição de se mudar ou se ausentar da comarca sem autorização prévia do juízo. A despeito disso, caso o apelante mude de endereço, deverá informar no processo
onde
poderá ser encontrado.

7.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Diego
d
a Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1001082-68.2021.8.11.0022
, conden
ando-
o

pela pr
ática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
, capitulado no art. 15
5
,
§ 4o, I,

do Código Penal
,
à

pena
de

2
(
dois
) anos

de reclusão
, no regime
aberto
, e
10
(
dez
) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos
.

O
apelante
,

nas razões
que estão

no ID
141527950
,
postula, preliminarmente, a nulidade deste processo por ausência de perícia no local do crime, sustentando a quebra da cadeia de custódia do art. 158-A do Código de Processo Penal
; e,

no
mérito,
a

sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a
condenação
.

E
, subsidiariamente
, requer
:
o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, o reconhecimento da minorante do furto privilegiado, a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
e a permissão para
residir e trabalhar em Primavera do Leste
/MT
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
141527953
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
143546654
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

N
ulidade deste processo por ausência de perícia no local do crime, sustentando a quebra da cadeia de custódia do art. 158-A do Código de Processo Penal

Como
é
sabido o procedimento da cadeia de custódia, inovação trazida nos
arts
. 158-A a 158-D, do Código de Processo Penal, tem como objetivo assegurar que o caminho percorrido da prova seja resguardado, de forma que não sofra qualquer tipo de interferência ou adulteração, as quais possam ensejar a invalidade ou a ilicitude da prova.

A propósito, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019
–
“Pacote Anticrime”, “
considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”.

Na hipótese,
a tese de ilegitimidade da prova por quebra da cadeia de custódia sequer foi alegada pela defesa em sede de defesa prévia
, tampouco

o fazendo
nas
alegações finais, operando-se, pois, o fenômeno da preclusão temporal.

Além do mais,
ainda que restasse demonstrada a quebra da cadeia de custódia da prova, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem convergido para que eventuais irregularidades da prova sejam sopesadas aos demais elementos probatórios encontradiços nos autos, e não conduza, necessariamente, à nulidade
, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL REALIZADO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (
AgRg

no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
26/11/2019).

2. Hipótese em que o agravante
limita-se
a reiterar mesma argumentação lançada nas razões da impetração, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por
tal
razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

3. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

4. O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.

Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

5. In
casu
, embora tenha inicialmente sido dispensada a realização de laudo pericial das drogas apreendidas e determinada a sua incineração, antes da destruição das drogas, foi constatada a necessidade da retirada de amostragem para posterior confecção de laudo pericial definitivo, o que, efetivamente, foi realizado e o laudo foi devidamente juntado aos autos. Tal situação não induz à imprestabilidade da prova, não passando de mera conjectura a afirmação de que há dúvidas sobre se a droga pertence mesmo ao processo no qual o paciente figura como réu.

6. Caso em que a inicial acusatória imputa ao paciente a conduta de trazer consigo 20 buchas de cocaína, totalizando 6 gramas, e uma porção de maconha, com peso total de 30 gramas, estando devidamente narrada a conduta imputada e preliminarmente demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, motivo pelo qual se revela prematuro o encerramento da ação penal neste momento.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 615.321/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020,
DJe
12/11/2020).

Destacamos

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA.
VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 1.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva
. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ. 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de
multirreincidência
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(
REsp
n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022).

Destacamos

Dessa forma,
a falta de exame pericial não tem o condão de excluir a condenação imposta ao apelante por suposta nulidade processual,
visto que
ele
confessou a

autoria do delito
tanto na fase extrajudicial quanto em juízo
, não existindo prova mais contundente que essa.

D
iante d
isso
, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID
141527853
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 16 de outubro de 2021, por volta das 07h:00min, na loja Comercial denominada (Dalva Modas) na Vila Garça Branca, distrito desta cidade de Pedra Preta-MT, o denunciado DIEGO DA SILVA, consciente e dolosamente, agindo com animus
furandi
, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si várias peças de roupas masculinas e femininas e quantia de R$ 500,00 (Quinhentos reais), bens pertencentes a
Dalvany
Ribeiro e Silva.

Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado se dirigiu até a loja supracitada, escalou pelo telhado, entrou na loja pelo forro, vindo danificar o forro da loja e em seguida subtraiu a res furtiva acima declinada.

Consta nos autos que pelo sistema de vigilância eletrônica instalado ao lado da loja, foi possível identificar o suspeito. Ato contínuo, o acusado foi localizado na lavanderia da Lili, onde veio a confessar o crime cometido.

[...
]
.

A
materialidade do
delito patrimonia
l
narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do
apelante em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
a narrativa contida na peça acusatória
, conforme se infere
da prova oral produzida

nas duas fases da persecução penal
,
que foi

reproduzida
na sentença
condenatória
da seguinte forma:

[...]

A materialidade dos delitos de furtos está comprovada através do registro do boletim de ocorrência (Id. 68496029), termo de exibição e apreensão (Id. 68496030 - Pág. 21).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial, qual seja, pelo auto de prisão em flagrante (Id. 68496030 - Pág. 1) e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo.

A vítima
DALVANY RIBEIRO E SILVA
, no seu depoimento prestado na fase inquisitória (Id. 68496030 - Pág. 9), declarou:

“QUE SOU PROPRIETARIA DA LOJA DALVA MODAS, LOCALIZADA NA VILA GARÇA BRANCA; QUE AO CHEGAR DE MANHÃ NA LOJA, ME DEPAREI COM A MAÇANETA DA PORTA
ARRANCADA E OS VIDROS DA PORTA QUEBRADOS; QUE ADENTREI NA LOJA E PERCEBI QUE TINHA SIDO QUEBRADO O FORRO DE PVC E O TELHADO DE ETERNITÃO; QUE FORAM FURTADOS VÁRIAS PEÇAS DE ROUPAS E CERCA DE VINTE REAIS EM MOEDAS; QUE DE INÍCIO EU PENSEI QUE TINHA SIDO FURTADO R$500,00, MAS DEPOIS EU LOCALIZEI O REFERIDO VALOR; QUE EU LOCALIZEI UMA FACA E UM BONÉ DE COR BRANCO E CINZA, SENDO QUE TAIS OBJETOS NÃO PERTENCEM A MINHA LOJA; QUE OS POLICIAIS MILITARES ME APRESENTARAM VÁRIAS PEÇAS DE ROUPAS QUE FORAM APREENDIDAS E EU AS RECONHECI COMO SENDO DA MINHA LOJA; QUE FUI INFORMADA QUE AS ROUPAS FICARAM NA DELEGACIA DE PEDRA PRETA E EU VOU BUSCAR LÁ DEPOIS; QUE QUANTO O TELHADO QUEBRADO, O FORRO DE PVC E OS VIDROS DAS PORTAS, FOI CONSERTADO HOJE DEVIDO ESTAR CHOVENDO; QUE TAMBÉM TROQUEI A FECHADURA DA PORTA QUE TINHA SIDO ARRANCADA; QUE FOI JOGADO FORA O MATERIAL QUE TEVE QUE SER TROCADO; QUE EU TENHO FOTOS DO QUE FOI ESTRAGADO E ENCAMINHEI NO EMAIL DA DELEGACIA DE RONDONÓPOLIS;”

Em juízo a vítima declarou que no dia dos fatos ao chegou em sua loja pela manhã para trabalhar, por volta das 08h, quando se deparou com o trinco da porta arrancado e vidro quebrado, bem como o forro e o telhado quebrado e ainda havia sangue dentro da loja.

Afirma que o assaltante conseguiu bagunçaram e destruíram várias coisas dentro da loja, bem como levaram várias roupas e dinheiro em moedas.

Questionada, a vítima confirma que recuperou as roupas e as moedas furtadas, mas como muitas roupas subtraíram estava suja de sangue, precisando descartar por ser imprópria para comercializar.

Relata que acionou os policiais, sendo quando ele por meio de sistemas de gravações nas proximidades, constataram nas filmagens o suspeito era Diego.

Indagada, respondeu que após acionar os policiais, eles por meio de sistemas de gravações de outros estabelecimentos nas proximidades e por meio de um boné e uma faca que foi deixava dentro de sua loja pelo assaltante, constataram nas filmagens o suspeito do furto era Diego.

Relata que os policiais foram até a residência do suspeito, onde eles encontraram os bens furtados, havia também sangue dentro da residência ele, roupas suja de sangue e o réu estava cortado, após os policiais lhe mostraram os objetos, vindo a reconhecer os bens como sendo de sua propriedade.

Informa que já conhecia o réu Diego, pois ele era um cliente de sua loja, apresentado ser boa pessoa, sendo que ele residia aproximadamente 50 (cinquenta) metro da sua loja.

A vítima informa ainda que não houve perícia, pois arrumou os danos no mesmo dia dos fatos devido ao período chuvoso, não poderia aguardar por muito tempo, pois a chuva poderia estragar ainda mais as mercadorias, acrescenta ainda que tirou as fotos constando que o forro e o telhado foram quebrados.

Alega que o suspeito poderia ter caído no momento que tentou entrar pelo telhado, pois nas proximidades do telhado aberto estava tudo quebrado.

Indagada, respondeu que os objetos furtados ficaram em média de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

A testemunha
LUCIANO ROCHA DE SOUZA
, Policial Militar,

em seu depoimento prestado na fase inquisitória (Id. 68496030 - Pág. 3) declarou:

“QUE ESTAVA DE PLANTÃO E FOMOS SOLICITADOS PARA AVERIGUAR UM FURTO OCORRIDO NA VILA GARÇA BRANCA, DISTRITO DE PEDRA PRETA/MT ONDE A VITIMA NO LOCAL NOS INFORMOU QUE AO CHEGAR EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL DALVA MODAS, ENCONTROU A PORTA DO LOCAL COM OS VIDROS E TRANCA DANIFICADOS; QUE AVERIGUAMOS QUE O SUSPEITO ENTROU PELO TELHADO VINDO A DANIFICAR O FORRO DE PVC DA LOJA; QUE NA PORTA E PISO DA LOJA HAVIAM VÁRIAS MANCHAS DE SANGUE; QUE SEGUNDO A VITIMA, FOI SUBTRAÍDO VÁRIAS PEÇAS DE ROUPAS MASCULINAS E FEMININAS E LEVADO DO CAIXA O VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM CÉDULAS E ALGUMAS MOEDAS QUE ESTAVAM GUARDADAS EM UM POTE NA MESA; QUE FOI DEIXADO PELO SUSPEITO UM BONÉ COM DUAS CORES (BRANCO E CINZA) E UMA FACA TIPO PEIXEIRA; QUE TIVEMOS ACESSO POR UM SISTEMA DE CÂMARA INSTALADA EM UM OUTRO IMÓVEL, ONDE FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O AUTOR DO FURTO ATRAVÉS DO BONÉ QUE ELE UTILIZAVA NO MOMENTO DO FURTO, BEM COMO FOI LOCALIZADO O REFERIDO BONÉ NO LOCAL ONDE O CONDUZIDO FOI PRESO; , QUE A PESSOA QUE NOS MOSTROU A FILMAGEM NÃO QUER SER IDENTIFICADA DE FORMA ALGUMA; QUE LOCALIZAMOS O LOCAL ONDE O SUSPEITO ESTAVA RESIDINDO, SENDO AO LADO DA LOJA FURTADA E ALI HAVIAM VARIAS MANCHAS DE SANGUE; QUE O SUSPEITO FOI LOCALIZADO NA LAVANDERIA DA LILI ONDE CONFESSOU TER SIDO ELE MESMO O AUTOR DO FATO, MAS NEGOU TER FURTADO O VALOR DE R$ 500,00 RELATADO PELA VITIMA; QUE OS MATERIAIS FURTADOS FORAM DEIXADOS POR ELE NA QUITINETE ONDE ELE RESIDIA; QUE FORAM APREENDIDAS DIVERSAS PEÇAS DE
ROUPAS QUE A VITIMA RECONHECEU COMO SENDO DE SUA LOJA; QUE TAMBÉM FOI APREENDIDA UMA CAMISETA DO CORINTIANS, COM MANCHAS DE SANGUE, SENDO QUE O CONDUZIDO NOS RELATOU QUE A USAVA NO MOMENTO EM QUE PRATICOU O CRIME; QUE O CONDUZIDO ENCONTRA-SE COM VÁRIOS MACHUCADOS PELO CORPO, ORIUNDOS NO MOMENTO EM QUE SE MACHUCOU AO ADENTRAR PELO TELHADO DA LOJA;” (sic)

A testemunha não foi ouvida em Juízo.

A testemunha
ROBERTO GOMES
, investigador da Polícia Civil, em seu depoimento prestado na fase inquisitória (Id. 68496030 - Pág. 6), declarou:

“QUE FOMOS SOLICITADOS PARA AVERIGUAR QUANTO A UM FURTO OCORRIDO NA VILA GARÇA BRANCA, DISTRITO DE PEDRA PRETA/MT; QUE A VITIMA NOS INFORMOU QUE AO CHEGAR EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL DALVA MODAS, ENCONTROU A PORTA DO LOCAL COM OS VIDROS E TRANCA DANIFICADOS; QUE AVERIGUANDO, PERCEBEMOS QUE O SUSPEITO ENTROU PELO TELHADO DA LOJA, VINDO A DANIFICAR ENTÃO O FORRO DE PVC; QUE NA PORTA E PISO DA LOJA HAVIAM VÁRIAS MANCHAS DE SANGUE; QUE SEGUNDO A VITIMA, FOI SUBTRAÍDO VÁRIAS PEÇAS DE ROUPAS MASCULINAS E FEMININAS E LEVADO DO CAIXA O VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM CÉDULAS E ALGUMAS MOEDAS; QUE O SUSPEITO DEIXOU UM BONÉ COM DUAS CORES (BRANCO E CINZA) E UMA FACA TIPO PEIXEIRA; QUE TIVEMOS ACESSO POR UM SISTEMA DE CÂMARAS ONDE FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O AUTOR DO FURTO; QUE A PESSOA QUE NOS MOSTROU A IMAGEM NÃO QUER SER IDENTIFICADA EM HIPÓSETE ALGUMA; QUE LOCALIZAMOS O LOCAL ONDE O SUSPEITO ESTAVA RESIDINDO, SENDO AO LADO DA LOJA FURTADA; QUE LÁ HAVIAM VÁRIAS MANCHAS DE SANGUE; QUE O SUSPEITO FOI LOCALIZADO NA LAVANDERIA DA LILI ONDE CONFESSOU QUE FOI ELE QUEM PRATICOU O CRIME; QUE ELE NEGOU TER FURTADO O VALOR DE R$ 500,00 RELATADO PELA VITIMA; QUE OS MATERIAIS FURTADOS FORAM DEIXADOS POR ELE NA QUITINETE ONDE ELE RESIDIA; QUE O CONDUZIDO ENCONTRA-SE COM VÁRIOS MACHUCADOS PELO CORPO, ORIUNDOS NO MOMENTO EM QUE SE MACHUCOU AO ADENTRAR PELO TELHADO DA LOJA;” (sic)

A testemunha foi ouvida em Juízo relatou que no dia dos fatos receberam
uma informações
de um furto acontecido na noite anterior.

Narra que foram ao local, constante que o teto da loja foi arrobando e vidros quebrados, sendo encontrado no local com uma faca, um boné e um pote de doce que segundo a vítima não pertencia a ela.

Alega que saíram com o boné do suspeito, procurando por sistemas de gravação pelas proximidades, encontrando perto do local do crime, onde acostou nas filmagens o acusado com o mesmo boné que estava na loja, perguntado algumas pessoas relataram que conhecia e sabiam onde o suspeito morava.

Relata que foram até a residência do suspeito, mas não o encontraram, contudo, um dos vizinhos informou que ele tinha uma namorada e que poderia estar com ela.

Deslocando-se até o local informado encontram o suspeito, a qual confessou o ocorrido, ocasião em que os levou até a quit
inet
e que ele morava e entregou os objetos que ele havia furtado.

Confirma que a vítima reconheceu os objetos que haviam sidos furtados pelo suspeito.

Indagado, respondeu que os objetos estavam em posse do réu, localizados em sua residência, entregando os objetos furtados que estavam em seu quarto de baixo de sua cama, bem como não apresentou qualquer tipo de reação com relação ao crime que cometeu, mas o suspeito relatou que bebeu bastante e que tinha se arrependido, que não era acostumado a fazer isso.

Informou que não tinha nenhuma escada no local dos fatos, mas que havia uma árvore que facilitava o acesso ao telhado da loja, e que segundo os moradores na noite anterior havia chovido bastante e não tinha energia.

Por fim, o réu
DIEGO DA SILVA
, quando do seu interrogatório na fase inquisitória (fls. 28/30) declarou:

“QUE NUNCA TINHA SE ENVOLVIDO EM CRIME NENHUM, MAS TINHA RECÉM SEPARADO DA ESPOSA E INGERIU BEBIDA ALCOOLICA MISTURANDO CERVEJA COM PINGA E SURTOU; QUE DIZ NÃO
LEMBRAR-SE
DE TER INVADIDO A LOJA; QUE NO DIA SEGUINTE SE ARREPENDEU DOS ATOS COMETIDOS; QUE NEGA TER
PEGO
R$500,00 REAIS DA LOJA; QUE NÃO POSSUI ADVOGADO E SOLICITA ASSISTENCIA DA DEFENSORIA PUBLICA;” (sic)

Em juízo o réu confessou ter praticado o furto.

Narra que na noite dos fatos começou a beber cedo em um restaurante, sendo que só foi embora por volta de 01 hora da manhã, no caminho se deparou com a porta da loja aberta, momento em que entrou e subtraiu algumas peças de roupas, depois seguiu para sua casa.

Alega que ao chegar em sua casa logo foi dormir, sendo que no outro dia seguinte foi na casa da Lili, sua namorada foi quando os policiais chegaram e efetuaram sua abordagem.

Questionado por qual motivo estava machucado no dia dos fatos, o réu respondeu que estava no restaurante bebendo, quando escorregou e caiu com uma garrafa de cerveja na mão, vindo a machucar o braço e os dedos da mão.

Indagado pelo advogado de defesa, o réu respondeu que não se recorda de quais eram as peças e de quantas pegou, além disso, afirma não entrou por cima do telhado, pois estava chovendo muito, negando ter quebrado o vidro da porta e que não chegou a ver nenhum telhado quebrado quando entrou na loja.

Pois bem.

Desta feita, diante das provas produzidas em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para comprovar de maneira certa, segura e harmônica a responsabilidade criminal do acusado,restando evidente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, somado a confissão parcial do réu, de que ele subtraiu várias peças de roupas,mediante o rompimento de obstáculo,da loja da vítima
Dalvany
Ribeiro e Silva, subtraindo para si descritos nos autos de avaliação e apreensão,sendo de rigor a sua condenação.

O acusado confessou parcialmente a prática delituosa descrita na denúncia.

A vítima em seu depoimento, tanto na fase inquisitiva como na instrução criminal, declarou que a sua loja foi alvo de furto mediante rompimento do telhado da porta da loja, sendo subtraído várias peças de roupas, sendo que o autor de machucou pela quantidade de sangue que estava no local, bem como deixou para trás um boné e uma faca.

Os policiais que efetuaram a apreensão dos bens subtraídos da vítima e a prisão do réu, foram minuciosos e coerentes em apontar a autoria delitiva do réu no crime de furto descrito na denúncia, bem como pela identificação do suspeito por imagem de vídeo comparando com o boné encontrado no local do crime, ainda, corroborou os elementos colhidos durante a fase policial, o que lhe confere credibilidade.

Ademais, não se devem desprestigiar os depoimentos prestados pelos policiais, que se apresentam em juízo como testemunhas compromissadas com o dever de dizer a verdade.

Ressalte-se que, no caso em tela, não há qualquer elemento concreto de suspeição das testemunhas, inexistindo motivos para não se dar credibilidade aos depoimentos, pois nada há nos autos indicando o propósito ou interesse deles em falsamente incriminar o denunciado.

[...]

A

vítima

Dalvany
Ribeiro e Silva
,
em seu
s
depoimento
s prestados
tanto na fase inquisitiva como na instrução criminal, declarou que a sua loja foi alvo de furto mediante rompimento do telhado
e
da porta
do imóvel
,
tendo sido
subtraíd
as
várias peças de roupas,
esclarecendo, ainda,
que o autor
do fato
provavelmente
s
e machucou
ao entra
r,
diante da
quantidade de sangue que estava no local,
asseverando, ademais, que o arrombador deixou
para trás um boné e uma faca.

Segundo os policiais civis que investigaram os fatos, em análise das imagens das câmeras de segurança das imediações, o apelante foi identificado utilizando o mesmo boné que foi encontrado na loja. Em seguida, os agentes públicos foram ao encalço
dele
no endereço da sua namorada, o
qual confessou o ocorrido, ocasião em que os levou até a quitinete
na qual
morava e entregou os objetos
que havia
furtado.

Ressalte-se que na residência
do apelante
, onde
os agentes públicos
encontraram os bens furtados, havia também sangue dentro da
casa
e
roupas suja
s
de sangue
. Além disso, o recorrente
estava cortado
, reforçando ainda mais a autoria delitiva que pesa em seu desfavor, pois a loja furtada também estava suja de sangue
. Ademais
, após os policiais
civis
mostraram
à vítima
os objetos
recuperados
,
esta os
reconheceu
como sendo de sua propriedade.

E
mbora a defesa do apelante afirme que ele confessou apenas porque estava embriagado na data dos fatos, a sua confissão extrajudicial foi confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que
ele
voltou a confirmar que furtou
as mercadorias d
a loja da ofendida
, negando apenas o arrombamento da porta e do telhado.

Sendo a
ssim, não há como dar guarida ao pedido de absolvição quanto ao delito de
furto qualificado
por insuficiência probatória,
porquanto

o conjunto probatório
existente nestes autos
comprovam de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas
que recaem no apelante.

No que tange ao pleito do apelante
visando
à
extirpação da
qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, porque não existe, nestes autos, laudo pericial para comprovar a incidência dessa causa modificadora da pena, vê-se que
, igualmente,
não lhe assiste razão
.

Isso porque, embora a referida qualificadora seja, em regra, reconhecida com base em laudo pericial juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal,
na falta de perito oficial para a realização do exame, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, do referido
Codex
, assim redigidos:

“Art.159
.
O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior
.

§ 1o

Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame
.”
Destacamos

Acerca do tema impõe-se registrar, também, que o exame pericial poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do Código de Processo, cujo dispositivo preconiza de modo claro e insofismável que: “
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.”

No caso destes autos, o rompimento da porta e do telhado da loja foi
comprovado pelas declarações da vítima e dos policiais civis que atenderam a ocorrência.

Ademais, a
vítima
relatou
que não houve perícia, pois arrumou os danos no mesmo dia dos fatos devido ao período chuvoso,
pois
não poderia aguardar por muito tempo,
tendo em vista que
a chuva poderia estragar ainda mais as mercadorias.

Logo, não
houve
tempo hábil para que
a porta e o telhado
fosse
m
periciad
os
nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na loja da vítima a outro crime patrimonial
ou às intempéries da natureza.

Daí por que, na hipótese, deve ser aplicada a mitigação preconizada no art. 167 do Código de Processo Penal, a fim de se admitir a qualificadora em questão com base nas provas testemunhais produzidas na instrução processual. Aliás, sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIO. ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
No caso, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas colhidas nos autos,
e embora a porta de vidro tenha sido arrombada, o vidro não foi quebrado, sendo substituída por um imã mais forte para garantir a segurança dos condôminos, impossibilitando a realização da perícia
.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 695.076/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022).
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal,
é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2.
Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado
rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus
bens
.
(
e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos

No que diz respeito à aplicação do benefício previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal, é forçoso concluir que
, do mesmo modo,
a insurgência não merece provimento, uma vez que a vítima relatou que sofreu um prejuízo de cerca de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), decorrente do
s
conserto
s
da porta e do telhado da loja e do descarte das mercadorias sujas de sangue
, isso sem contar os demais produtos que foram recuperados e restituídos à vítima.

Como
se sabe,
a
aplicação do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do
agente
e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico
do
Superior
Tribunal
de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
, consoante se constata do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2o, DO CP. VALOR SUPERIOR AO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2.
A aplicação do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a
primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
.

Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias assentaram que o bem subtraído possuía valor estimado de R$ 2.000,00, montante superior ao valor do
salário mínimo
à época dos fatos (R$ 954,00), motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da forma privilegiada.

3. A tese de que a ausência de laudo de avaliação econômica do bem subtraído gera a presunção de pequeno valor não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza a respectiva análise no âmbito desta Corte, sob pena de supressão de instância.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
30/06/2020).
Destacamos

Dessa forma, considerando que o prejuízo suportado pela vítima foi superior ao valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, é incabível a concessão do benefício pretendido.

Noutra vertente, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não
havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE
E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Por derradeiro, não há interesse processual quanto ao pedido de autorização para que o apelante se mude e trabalhe em Primavera do Leste, visto que o magistrado, ao conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade e determinar a expedição de alvará de soltura, não estabeleceu nenhuma medida cautelar, tal como comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno ou proibição de se mudar ou se ausentar da comarca
sem autorização prévia do juízo.

A despeito
desse pleito
, caso o apelante mude de endereço, deverá informar no processo
onde
poderá ser encontrado
.

Posto isso, em
parte com o
parecer ministerial,

rejeito
a preliminar
;

e
, no mérito,

nego
provimento
ao apelo
interposto por

Diego
d
a Silva
,

mantendo incólume
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023